Tribunal: TJSP
Processo: 1014342-17.2015.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 25% - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NA ESFERA ADMINISTRATIVA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL FIXADO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 25% - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NA ESFERA ADMINISTRATIVA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL FIXADO CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 43 DA LEI No 8.213/91 – ACRÉSCIMO DE 25% - CABIMENTO EXCEPCIONAL – QUESTÃO QUE SÓ PODE SER AFERIDA MEDIANTE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS desprovido e decreto de procedência mantido em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001030915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante/apelado IVAN CARLOS PEREIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do autor desprovido.
Recurso do INSS desprovido e decreto de procedência mantido em sede de reexame
necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 2/7
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1014342-17.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE/APELADORECORRENTE: IVAN CARLOS PEREIRA, JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 18071
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE
25% - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES LAUDO MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDO
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ NA ESFERA ADMINISTRATIVA A
PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

TERMO INICIAL FIXADO CONFORME O DISPOSTO NO
ARTIGO 43 DA LEI No 8.213/91 ACRÉSCIMO DE 25% -
CABIMENTO EXCEPCIONAL
QUESTÃO QUE SÓ
PODE SER AFERIDA MEDIANTE PERÍCIA MÉDICA,
CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS desprovido e
decreto de procedência mantido em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ivan Carlos
Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 10/12/2013, quando, no exercício das suas “motoboy”, sofreu diversas
lesões que lhe incapacitam para o exercício de atividades laborativas. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 3/7
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 46/50).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 66/73.
A sentença de fls. 95/97 julgou procedente o pedido
para a agregar à aposentadoria por invalidez (NB 611.776.325-9), concedida
administrativamente ao autor, o acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei no
8.213/91, com retroação desde a concessão administrativa, 30/01/2015, com juros de
mora e correção monetária nos termos do decidido no Tema no 810 do STF. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, o quais
serão fixados em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O autor sustenta, em síntese, que a aposentadoria por
invalidez acidentária e o acréscimo de 25% devem retroagir a partir da data do
acidente que gerou as moléstias em comento (fls. 103/115).
O INSS aduz, em essência, que o obreiro não requereu
o acréscimo de 25% na petição inicial, razão pela qual, a sentença é extra-petita (fls.
120/127).
Contrarrazões apenas do autor às fls. 155/165.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 4/7
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
10/12/2013, quando, no exercício das suas “motoboy”, sofreu diversas lesões que
lhe incapacitam para o exercício de atividades laborativas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroversa a origem ocupacional da alegada
moléstia, a qual foi reconhecida pelo Perito da apelante e permitiu a concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao autor até 29/01/2015,
posteriormente, convertido em aposentadoria por invalidez (fls. 53), sendo que, até o
momento da prolação da sentença de primeiro grau, não houve notícias sobre a sua
revogação.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que o autor “sofreu poli traumatismo com TCE grave e apresenta
sequelas do acidente: déficit cognitivo, dificuldades na fala, na escrita e leitura,
além de distúrbios de comportamento. Apresenta perda parcial da visão do olho
direito. O periciando apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho e
necessidade de cuidados permanentes de terceiros” (fls. 69).
Nesse contexto, cabível, a concessão de aposentadoria
por invalidez, pois a limitação existente apresenta-se como total e permanente para
toda e qualquer atividade laborativa.
Contudo, conforme já explicitado, os informes
previdenciários trazidos aos autos demonstram que em nenhum momento o autor
ficou desamparado.
Anote-se que o auxílio-doença e a aposentadoria por
invalidez, tiveram como fundamento a incapacidade laborativa decorrente da mesma
moléstia, não sendo plausível admitir o duplo amparo ao trabalhador, o que, por
óbvio, geraria bis in idem.
Ressalte-se, inclusive, que a aposentadoria por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 5/7
invalidez deve ter como termo inicial a data da cessação do último auxílio-doença
em razão do disposto no artigo 43 da Lei no 8.213/91, o que foi devidamente
observado pela autarquia, razão pela qual, o recurso do obreiro não comporta
provimento.
Quanto à condenação do INSS no pagamento de 25%
de acréscimo para auxílio de terceiro, em que pese não haver pedido específico
nesse sentido, certo é que o laudo constatou a necessidade de referido auxílio.
Não seria lógico obrigar o autor, comprovadamente
necessitado do acréscimo de 25%, ajuizar nova ação, mesmo porque referida
exigência estaria em desacordo com o princípio da economia e celeridade
processual.
Convém ressaltar que, a exemplo do que vinha
ocorrendo na aplicação do Código de Processo Civil anterior, a nova dinâmica
processual não coloca o processo como um fim em si mesmo, mas antes, deve
atender ao objetivo principal, que é a entrega efetiva da prestação jurisdicional, em
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.
Segundo
BEDAQUE,
“efetividade
da
tutela
jurisdicional significa a maior identidade possível entre o resultado do processo e o
cumprimento espontâneo das regras de direito material. Ou seja, a parte somente
necessita pedir a intervenção estatal se não houver satisfação voluntária do
direito.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada:
Tutelas sumárias e de urgência, 5a ed., fl. 24, Malheiros Editores, 2009).
Importante ressaltar que, na esfera infortunística, o
objetivo da ação está voltado à proteção do trabalhador que, em razão do
desempenho de suas funções laborais, veio a ser acometido de incapacidade que
comprometeu a regular atividade de seu sustento.
Assim, quando se faz um pedido em ação judicial este
é observado lato senso, aplicando-se o princípio da fungibilidade conforme a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 6/7
gravidade do comprometimento da capacidade laborativa, concedendo-se o
benefício compatível com o tipo e grau de incapacidade.
Nesse mesmo raciocínio, o acréscimo de 25% foi
constatado em perícia médica sendo compatível com o atual estado de incapacidade
do segurado que, inclusive, já recebeu a aposentadoria por invalidez acidentária
administrativamente, com reconhecimento da própria autarquia quanto a gravidade
de sua incapacidade, fazendo jus o segurado ao recebimento do acréscimo de 25% a
partir da constatação no laudo pericial, qual seja, 17/03/2016 (fls. 66).
Nesse sentido, o acórdão unânime de relatoria do Dr.
Luiz De Lorenzi, e composição com Dr. Cyro Bonilha e João Negrini Filho,
apelação no no 1019501-31.2018.8.26.0053, julgado em 22/10/2019:
“Cumpre aqui afastar a tese de que teria havido julgamento
“ultra petita”, levantada pelo apelante INSS, no sentido que a
inicial não pleiteou o acréscimo de 25% pela necessidade de
auxílio de outra pessoa.
No caso concreto, o laudo médico-pericial produzido assentou de
modo claro a necessidade de assistência permanente de outra
pessoa ante os transtornos neuropsiquiátricos que acometem o
autor (ver página 64).
Em síntese, a concessão do benefício está condicionado à
magnitude da sequela incapacitante apurada e nesse aspecto, à
luz do que se extrai do conjunto fático e probatório dos autos, o
autor, nas condições que se encontra, faz jus ao acréscimo de
25%.”
Destarte, outro não poderia ser o desfecho da demanda
que não fosse o reconhecimento da carência superveniente da ação em relação ao
pedido de aposentadoria por invalidez acidentária e o decreto de procedência quanto
ao acréscimo de 25% para auxílio de terceiros, tal como fixado em sentença, motivo
pelo qual ficam desprovidos os recursos de ambas as partes.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014342-17.2015.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 7/7
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo
Civil, uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na
presente fase processual o quantum devido, observada a aplicação da Súmula 111
do STJ.
Para direcionar a futura execução, eventuais valores
em atraso, decorrentes do auxílio de 25% deferido, serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação
da Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810
da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou
a inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
da concessão do auxílio de 25%, serão computados mês a mês de forma decrescente
à base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no
11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos do autor e da autarquia e, em sede de reexame necessário, mantenho o
decreto de procedência da sentença, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator